Tribunal: STF
Processo: MS 24547
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-14
Data de publicação: 2003-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI Nº
8.629/93, ART. 2º, PARÁGRAFO 2º. REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM DATAS
DIVERSAS DAS FIXADAS NAS NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO PROPRIETÁRIO.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO QUE CONTAMINA O DECRETO PRESIDENCIAL.
1. Inocorrência
de litispendência ou conexão entre Mandado de Segurança impetrado
contra ato do Sr. Presidente da República e outras demandas que
atacam defeitos do procedimento administrativo em que se embasou o
decreto que declarou a utilidade pública de área rural, para fins de
 reforma agrária.
2. Desnecessária a participação do INCRA no pólo
passivo de Mandado de Segurança que ataca ato próprio do Sr.
Presidente da República, mesmo que lastreado em procedimento
administrativo desenvolvido por esse órgão auxiliar a ele
subordinado. Precedentes.
3. Não cabe a análise, em Mandado de
Segurança da alegada produtividade do imóvel rural. Tal perquirição
melhor se ajusta a exame pelas instâncias ordinárias e mediante
ampla dilação probatória. Precedentes.
4. A jurisprudência do
Tribunal considera indispensável que a notificação prevista no
parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.629/93 seja feita com
antecedência, de modo a permitir a efetiva participação do
proprietário, ou de preposto por ele designado, nos trabalhos de
levantamento de dados que tem por objetivo a determinação da
produtividade do imóvel. A notificação que inaugura o devido
processo legal tem por objetivo dar ao proprietário a oportunidade
real de acompanhar os trabalhos de levantamento de dados, fazendo-se
 assessorar por técnicos de sua confiança, para apresentar
documentos, demonstrar a existência de criações e culturas e
fornecer os esclarecimentos necessários à eventual caracterização da
 propriedade como produtiva e, portanto, isenta da
desapropriação-sanção. Precedentes.
5. Empecilho à realização dos
trabalhos de vistoria não autoriza a realização da verificação em
data diversa, sem prévia notificação ao proprietário. Decisões
judiciais que não se prestam ao efeito de dispensar o INCRA da
obrigação legal de notificar, pois, extraídas de despacho que não
deliberou a respeito e derivadas de recursos aviados pela defesa do
expropriado-impetrante a quem não podiam prejudicar (ne reformatio
in pejus).
6. A realização de vistoria para levantamento de dados
com vistas a aferição da produtividade, ou não, de área rural não se
 coaduna com a previsão constante do parágrafo 5º, do artigo 2º, da
Lei nº 8.629/93. O fator surpresa, ali inserido, é útil para a
averiguação da ocorrência de ilícitos, mas, não serve à finalidade
de obter um levantamento fidedigno dos índices de aproveitamento da
gleba rural.
7. Mandado de Segurança deferido.